Tribunal: TJDFT
Processo: 0722097-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. PERSISTÊNCIA DO PROBLEMA. VÍCIO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços mecânicos estabelecidos entre as partes, bem como para condenar o requerido a restituir ao demandante a quantia total paga pelos serviços contratados, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora.
2. Em suas razões recursais, sustenta que o serviço foi devidamente concluído e o veículo foi entregue em perfeito estado de funcionamento, não havendo que se falar em insucesso no reparo do motor, uma vez que os reparos posteriores não estavam relacionados a ele, acrescentando que o defeito alegado pelo recorrido não está relacionado ao motor, pois, caso assim o fosse, seria inviável a utilização regular do veículo ao longo dos últimos meses. Assevera, ainda, que não pode ser responsabilizado pelo mau uso posterior do veículo pelo recorrido e pela ausência de manutenção adequada que não guarda relação com o serviço prestado. Por fim, destaca que seria necessária a realização de perícia técnica para comprovar que o problema no veículo seria, de fato, em seu motor. Diante disso, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de restituição do valor integral pago pelo recorrido, pugnando, subsidiariamente, pela devolução parcial da quantia, de forma proporcional aos serviços realizados.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Preparo recolhido (IDs 65429770 - Págs. 13/16).
4. Contrarrazões apresentadas (ID 65429779).
5. A controvérsia versa sobre a existência, ou não, de danos materiais decorrentes de vício de qualidade do serviço, devendo ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. No caso em tela, a documentação carreada aos autos comprova os eventos descritos na petição inicial. Com efeito, mostra-se incontroverso que, pouco tempo depois da execução dos serviços contratados para o refazimento do motor do veículo, o autor informou ao réu que, no painel de controle do seu automóvel constava luz de alerta indicativa de óleo, além de barulho no motor, segundo atesta o áudio de ID 204273918. Ressalte-se que tal fato ocorreu dentro do prazo da garantia contratual, de 6 (seis) meses, conforme se depreende da Ordem de Serviço de ID 204273912.
8. Em contrapartida, o recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações no sentido de que os defeitos noticiados não estariam relacionados com o reparo por ele realizado no motor do automóvel. Desta feita, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os serviços foram adequadamente prestados nos termos do art. 6°, VIII, do CDC, haja vista ter deixado de demonstrar a ausência de nexo causal entre a persistência dos problemas apresentados no carro do recorrido e os reparos mecânicos realizados anteriormente.
9. Ademais, verifica-se que o defeito persistiu mesmo depois de o réu ter realizado posteriormente outros reparos no automóvel do autor, consistentes na troca da cebolinha e consertos no comando, consoante áudios de IDs 204273913 e 204273920. Assim, é possível concluir que o diagnóstico realizado e os serviços executados de refazimento do motor do veículo do autor não foram suficientes para resolver o problema do motor, porquanto o barulho e a luz indicativa de óleo acesa permanecem, restando evidenciado o vício do serviço.
10. A exegese da legislação consumerista, no que tange ao dever de ressarcimento decorrente de vício do serviço, caracteriza-o como inadimplemento contratual, o que importa ao retorno das partes aos status quo ante. Portanto, diante da má prestação do serviço, deve a parte ré restituir os valores que lhe foram pagos pelo recorrido (art. 20, do CDC). Devolução do valor pago que deve ser integral, pois o serviço realizado não se deu a contento.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.